Tribunal: TJES
Processo: 5000136-91.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-91.2022.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NILO SERGIO SILVEIRA BEZERRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000136-91.2022.8.08.0049

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NILO SERGIO SILVEIRA BEZERRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. OBSCURIDADE NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos
por NILO SÉRGIO SILVEIRA BEZERRA e
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face de Acórdão (ID. 6061270), que julgou parcialmente procedente o recurso inominado interposto pelo Estado, retificando a questão da correção monetária da condenação.

Em suas razões (ID. 6118434), o Embargante NILO SÉRGIO SILVEIRA BEZERRA alega que o acórdão incorre em obscuridade, posto que ao tratar da base de cálculo do adicional de insalubridade, a redação contida na sentença e acórdão não são coincidentes, o que pode vir a gerar problemas de interpretação futuros.

Por sua vez, nos embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo (ID. 6366621), restou alegada a omissão no julgado, por não ter considerado a perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista que os pedidos do autor foram deferidos na esfera administrativa.

Intimadas, as partes Embargadas, APENAS o autor apresentou contrarrazões aos Embargos opostos pelo Estado do Espírito Santo (ID. 4543454) requerendo seu não acolhimento.

É o relatório. Passo a decidir.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração, passo à análise pormenorizada de cada um.

EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, por maioria, julgou dando provimento parcial ao recurso interposto pela parte ora embargante e reformou a sentença guerreada.

Sobre a alegação de ocorrência omissão, não assiste razão ao Embargante. Isto porque, o referido deferimento administrativo não foi informado em momento anterior, somado a isto, o fato de que o pagamento do adicional de insalubridade em favor do autor ocorre desde maio de 2023 poderia ter sido informado pelo próprio embargante, que não o fez.
Portanto, não há ocorrência de omissão no acórdão ora embargado.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Portanto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado.

EMBARGOS OPOSTOS POR NILO SÉRGIO SILVEIRA BEZERRA

Como mencionado no relatório, o Embargante alega que o acórdão incorre em obscuridade, tendo em vista que não restou clara a redação do julgado quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, quando comparada ao texto da sentença.

Assiste razão ao embargante, pois verifico que há obscuridade no acórdão embargado, considerando-se que, apesar de ter mantida integralmente a sentença de piso, a redação do dispositivo do julgado pode, de fato, gerar interpretações diversas.

Assim, onde se lê:

c.ii – condenar o requerido a implementar o pagamento do adicional de insalubridade, calculado com base na Referência 11 do primeiro nível do atual plano de cargos e salários da perícia criminal oficial da PCES (LC 882/2017);

Leia-se:

c.ii – condenar o requerido a implementar o pagamento do adicional de insalubridade, calculado com base na Referência 11 do primeiro nível do atual plano de cargos e salários da perícia criminal oficial da PCES (LC 882/2017),
como base de cálculo do adicional de insalubridade.

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Quando aos embargos de declaração opostos por NILO SERGIO SILVEIRA BEZERRA, os
CONHEÇO
e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)